Tribunal: TJSP
Processo: 2210056-74.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prévia e tempestiva oposição ao julgamento virtual, que não poderia ter ocorrido – inteligência do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017 deste e. Tribunal de Justiça – anulação do v. acórdão – embargos acolhidos, com determinação.